Tribunal: TJSP
Processo: 2129905-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DERSA. Pretendida aplicação do regime de precatórios. Inviabilidade. Empresa pública que exerce serviço público de natureza concorrencial. Aplicação excepcional do regime de precatórios apenas às empresas públicas ou de econômica mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Recentes precedentes do Eg. STF e da Câmara

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DERSA. Pretendida aplicação do regime de precatórios. Inviabilidade. Empresa pública que exerce serviço público de natureza concorrencial. Aplicação excepcional do regime de precatórios apenas às empresas públicas ou de econômica mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Recentes precedentes do Eg. STF e da Câmara Especial de Presidentes deste Eg. TJSP. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129905-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, é agravado FERNANDO ANDRADE DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129905-29.2020.8.26.0000 -Voto no 35953 vr
2
VOTO No 35953
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129905-29.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGRAVANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
AGRAVADO: FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
MM. JUÍZA: DRA. MARIANA HORTA GREENHALG
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DERSA.
Pretendida
aplicação
do
regime
de
precatórios. Inviabilidade. Empresa pública que exerce
serviço público de natureza concorrencial. Aplicação
excepcional do regime de precatórios apenas às
empresas públicas ou de econômica mista prestadoras
de serviço público próprio do Estado e de natureza não
concorrencial. Recentes precedentes do Eg. STF e da
Câmara Especial de Presidentes deste Eg. TJSP. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
DERSA- DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A objetivando a
reforma da r. decisão proferida nos da ação indenizatória que se
encontra em fase de cumprimento de sentença ajuizada por
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA, que indeferiu a aplicação do
regime de precatório a ora recorrente.
Afirma a recorrente ser empresa pública,
integrante da Administração Indireta do Estado de São Paulo,
delegatária de serviços públicos. Diz que o agravado promoveu uma
ação de indenização contra a Consórcio O.P. Mariner e a DERSA, para
ressarcimento por danos materiais que lhe foram causados ao utilizar os
serviços de travessia litorânea. Fala que o processo se encontra em fase
de cumprimento de sentença, tendo que pagar a quantia de
R$24.340,13, válido para janeiro/2020. Aduz que por ser empresa
pública e prestadora de serviço público sem caráter concorrencial, a
alteração da forma de perseguição do crédito exequendo deve-se pautar
por meio do regime de precatório, nos termos do artigo 534 do CPC e
100 da CF. Requereu, assim, alteração do regime de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129905-29.2020.8.26.0000 -Voto no 35953 vr
3
Sobreveio o decisum combatido.
Nas razões recursais repisa a tese apresentada
na inicial, acrescentando que a r. decisão agravada desobedeceu aos
arts. 100 e 173, § 1o, inc. II, da CF, tendo em vista a
impenhorabilidade total dos bens de empresas pertencentes à
Administração Indireta do Estado e prestadoras de serviços públicos e o
pagamento dos seus débitos através do regime de precatórios.
Processado sem concessão de antecipação de
tutela (fls. 95), sem resposta da parte contrária. Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
provido.
Conforme
visto,
cuida-se
de
agravo
de
instrumento em que a DERSA busca a reforma da r. decisão proferida
nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais que se
encontra em fase de cumprimento de sentença, que entendeu pela
inaplicabilidade do regime de precatórios para empresa pública, ao
acolher o pleito do recorrido e não reconhecer “a condição de
impenhorabilidade diante da alegada natureza jurídica de Fazenda Pública pela
Impugnante. Insta salientar que, conforme se observa do Acórdão do E. Tribunal
(fls. 33/59), a Superior Instância reconheceu a legitimidade passiva da executada,
decisão que, inclusive, analisou a natureza jurídica da ré. Portanto, não cabe a este
Juízo a análise de matéria já decidida pela superior instância.” (fls. 374/375 dos
autos do cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129905-29.2020.8.26.0000 -Voto no 35953 vr
4
E a r. decisão merece ser mantida.
Com efeito, é sabido que a agravante, desde 04
de janeiro de 2018, tornou-se empresa pública prestadora de serviços
públicos, nos termos da Ata registrada na JUCESP de fls. 136 dos autos
do cumprimento de sentença. Entretanto, continua ela explorando
atividade econômica lucrativa concorrencial, não gozando, assim, da
prerrogativa de regime de precatórios.
Ainda, as sociedades de economia mista e
empresas públicas, prestadoras de serviços público, em concorrência
com o particular, submetem-se ao regime de execução comum as
empresas privadas, nos termos do artigo 173 da Constituição Federal.
Também não há que se falar em afronta ao
decidido na ADPF no 387 do Supremo Tribunal de Justiça, vez que a
submissão ao regime constitucional de precatórios apenas se aplica às
sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do
Estado e de natureza não concorrencial, o que não é o caso da DERSA.
Ademais, em decisão recente, o Eg. STF
entendeu pela não aplicabilidade do regime de precatórios à DERSA:
“DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ADMINISTRATIVO.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
SUBMISSÃO
AO
REGIME
DE PRECATÓRIOS.
ANÁLISE
DO
ESTATUTO
SOCIAL DA EMPRESA. ATUAÇÃO EM REGIME DE
CONCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO:
SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
CONSTITUCIONAL
DIRETA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129905-29.2020.8.26.0000 -Voto no 35953 vr
5
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório 1. Agravo nos autos principais contra
inadmissão de recurso extraordinário interposto com
base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da
República contra o seguinte julgado do Tribunal de
Justiça de São Paulo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença. Prosseguimento do feito
executivo em face da DERSA. Regime de precatório.
Inadmissibilidade. Empresa pública executada que não
se caracteriza exclusivamente como prestadora de
serviços públicos, ante a existência, no art. 2o, de seu
Estatuto Social, de outras atividades a indicar a
exploração
de
atividade
econômica
em
nível
concorrencial. Inteligência do art. 173, § 1o, II, da CF/88.
Precedentes. Ausência de prejuízo na determinação de
prosseguimento da execução. Decisão mantida. Agravo
de instrumento não provido” (fl. 29, vol. 3). Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados. 2. No
recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de
origem contrariado o art. 100 e o inc. II do § 1o do art.
173 da Constituição da República. 3. O recurso
extraordinário foi inadmitido pela incidência da
Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 34-35,
vol. 10). No agravo, a agravante assevera “inexist[ir]
razão para incidência da Súmula 636 do C. Supremo
Tribunal Federal, sendo que se encontra amplamente
comprovado nestes autos que é manifesta a violação,
em primeiro plano, aos incisos XXXV e LV do art. 5o da
Constituição Federal, tendo em vista que o v. acórdão,
adiante complementado pelo v. acórdão dos Embargos
de Declaração, obstando o pleno exercício do duplo
grau de jurisdição e deixando de observar o devido
processo legal, de modo a violar, em última análise,
também o art. 100 da Constituição Federal” (sic, fl. 6,
vol. 11). Alega que “a r. decisão agravada não se
limitou a aferir a ausência de atendimento aos
pressupostos de admissibilidade recursal, adentrando
claramente no mérito da questão discutida no recurso
extraordinário” (fl. 7, vol. 11). Pede o provimento do
presente
recurso
extraordinário
com
agravo.
Examinados os elementos havidos no processo,
DECIDO. 4. Razão jurídica não assiste à agravante. 5.
Este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável o regime
de precatórios à
sociedade
de
economia
mista
prestadora de serviço público que não realiza atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129905-29.2020.8.26.0000 -Voto no 35953 vr
6
de concorrência nem tenha como objetivo distribuir
lucros aos acionistas. Assim, por exemplo: “AGRAVO
REGIMENTAL.
FINANCEIRO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇAS
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
ENTIDADE CONTROLADA PELO PODER PÚBLICO
QUE EXECUTA SERVIÇOS PÚBLICOS PRIMÁRIOS E
ESSENCIAIS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DO
ACÚMULO OU DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
REGIME DE PRECATÓRIO. APLICABILIDADE. ART.
100 DA CONSTITUIÇÃO. O Pleno assentou que as
entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à
concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição
de lucros submetem-se ao regime de execução comum
às empresas controladas pelo setor privado (RE 599.628,
rel. min. Carlos Britto, red. P/ acórdão min. Joaquim
Barbosa, j. 25.05.2011). Porém, trata-se de entidade que
presta serviços públicos essenciais de saneamento
básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se
tratar de sociedade de economia mista ou empresa
pública que competiria com pessoas jurídicas privadas
ou que teria por objetivo primordial acumular
patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se
o
regime
de precatórios.
Precedentes.
Agravo
regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 592.004-
AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda
Turma, DJe 22.6.2012). 6. Na espécie vertente, o
Tribunal de origem decidiu que “a análise do Estatuto
da empresa, mais precisamente do art. 2o que dispõe
acerca do objeto da empresa , revela que o objeto social
prevê, além das atividades relacionadas ao serviço
público, a exploração de atividade econômica industrial. Destarte,
a DERSA não
presta
serviço
público em caráter não concorrencial, razão pela qual o
regime de precatórios não se lhe aplica, devendo
submeter-se ao regime próprio de empresas privadas,
nos termos do art. 173, § 1o, II, da Constituição Federal”
(fl. 32, vol. 3). Rever o decidido nas instâncias
antecedentes demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório,
procedimento
inviável
em
recurso
extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do
Supremo Tribunal Federal. A apreciação do pleito
recursal exigiria ainda a interpretação de norma
infralegal aplicável à espécie (estatuto social de Dersa
Desenvolvimento
Rodoviário
S/A).
A
alegada
contrariedade à Constituição da República, se tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129905-29.2020.8.26.0000 -Voto no 35953 vr
7
ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento
do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo,
os julgados a seguir: “AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM
16.2.2018.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA.
REGIME
DE PRECATÓRIOS.
SUJEIÇÃO.
AUSÊNCIA.
ATUAÇÃO
EM
REGIME
DE
CONCORRÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Eventual divergência ao entendimento adotado pelo
Juízo a quo, quanto à atuação da agravante em regime
de concorrência, bem como à distribuição de lucros,
demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos
autos, o que inviabiliza o processamento do apelo
extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula
279 do STF. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, não
destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à
inaplicabilidade dos privilégios da Fazenda Pública às
sociedades de economia mista que executam atividades
em regime de concorrência ou que tenham como
objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento, com aplicação de
multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Majoração
de honorários na forma do artigo 85, § 11, CPC,
observados os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo
dispositivo” (RE n. 1.102.543-AgR, Relator o Ministro
Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA.
REGIME
DE PRECATÓRIOS.
SUJEIÇÃO.
AUSÊNCIA.
ATUAÇÃO
EM
REGIME
DE
CONCORRÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Eventual divergência ao entendimento adotado pelo
Juízo a quo, quanto à atuação da agravante em regime
de concorrência, bem como à distribuição de lucros,
demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos
autos, o que inviabiliza o processamento do apelo
extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula
279 do STF. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, não
destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129905-29.2020.8.26.0000 -Voto no 35953 vr
8
inaplicabilidade dos privilégios da Fazenda Pública às
sociedades de economia mista que executam atividades
em regime de concorrência ou que tenham como
objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento, com aplicação de
multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Majoração
de honorários na forma do artigo 85, § 11, CPC,
observados os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo
dispositivo” (RE n. 1.095.667-AgR, Relator o Ministro
Edson
Fachin,
Segunda
Turma,
DJe
3.9.2019).
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 253 DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME
DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O
Plenário do STF, no julgamento do RE 599.628-RG (Rel.
Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão Min. JOAQUIM
BARBOSA,
Rel.
Atual.
Min.
MIN.
ROBERTO
BARROSO, DJe de 17/10/2011, Tema 253), publicado
em 17/10/2011, em que discutida a aplicabilidade do
regime de precatórios às entidades da Administração
Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais,
firmou a orientação no sentido de que “os privilégios
da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de
economia mista que executam atividades em regime de
concorrência ou que tenham como objetivo distribuir
lucros aos seus acionistas”. 2. No caso, o Tribunal de
origem consignou tratar-se a recorrente de sociedade de
economia mista que exerce suas atividades em regime
de concorrência e distribui lucros. Assim, a reversão do
entendimento assentado no acórdão recorrido quanto a
essas
conclusões
demanda
a
análise
dos
atos
constitutivos da empresa e de fatos da causa, medida
inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279
do STF (Para simples reexame de prova não cabe
recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega
provimento.
Fixam-se
honorários
advocatícios
adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a
esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse
montante global, a elevação efetuada na decisão
anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (RE n. 1.119.236-
AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, DJe 1.8.2018). Em processos análogos à espécie
vertente, em que a agravante Dersa Desenvolvimento
Rodoviário S/A também foi parte, confiram-se as
decisões
monocráticas
proferidas
no
Recurso
Extraordinário com Agravo n. 1.228.337, Relator o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129905-29.2020.8.26.0000 -Voto no 35953 vr
9
Ministro Roberto Barroso, DJe 25.9.2019, e no Recurso
Extraordinário com Agravo n. 1.065.629, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.9.2017. Nada há
a prover quanto às alegações da agravante. 7. Pelo
exposto, nego provimento ao recurso extraordinário
com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de
Processo Civil e § 1o do art. 21 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 13 de
fevereiro
de
2020.
Ministra
CÁRMEN
LÚCIA
Relatora.” (ARE 1247342/SP).
Seguindo essa linha, o Ministro Luís Roberto
Barroso, em 2019, indeferiu medida cautelar pleiteada pela Dersa, em
caso semelhante, visto não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a
possibilidade de aplicar à agravante o regime excepcional de
precatórios1
1 “(...) 7. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as sociedades de economia mista e as empresas públicas
estão submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. Não obstante, o STF tem estendido algumas
prerrogativas da Fazenda Pública a determinadas empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos, como é o
caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT (RE 220.906, Rel. Min. Maurício Corrêa), a Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária Infraero (ARE 987.398-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) e diversas companhias estaduais de
saneamento básico (ACO 2.730 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ACO 1.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), quando não atuam
em regime de concorrência e não há comprovação de acúmulo ou distribuição de lucros. (...) 8. Esse entendimento
decorreu da interpretação, a contrário sensu, da tese firmada no julgamento do RE 599.628-RG, Rel. Min. Ayres Britto,
paradigma do tema 253 da repercussão geral. (...). 10.No caso em análise, o Tribunal de Justiça de São Paulo
compreendeu pela manutenção da penhora por duas razões: (i) preclusão da matéria; e (ii) inviabilidade de se estender
as prerrogativas da Fazenda Pública à Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A., que prestaria serviço público “em
regime de concorrência com os empresas privadas, tais quais a AutoBan, Centrovias, Ecopista, dentre outras”.
11.Assim, em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, não vislumbro relação de estrita aderência
entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido:
Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.
Ausente, portanto, o fumus boni iuris. 10. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, indefiro a medida
cautelar. 11.Igualmente indefiro: (i) o pedido de isenção de custas judiciais, uma vez que a reclamante não se enquadra
entre os entes enumerados no art. 4 o da Lei 9.289/1996; e (ii) o pedido de gratuidade de justiça. (Reclamação no 32.403
MC. Rel. Min. Roberto Barroso, DJ. 31.10.2018). (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129905-29.2020.8.26.0000 -Voto no 35953 vr
10
Ainda, nesse sentido recente julgado da Câmara
Especial de Presidentes deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, no
julgamento
do
Agravo
Interno
Cível
no
2191928-45.2019.8.26.0000/50001, também da mesma ora recorrente
(DERSA X Equipav S/A Pavimentação Engenharia e Comércio):
“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que
negou seguimento ao recurso extraordinário. A
matéria tratada referente às sociedades de economia
mista que desenvolvem atividade econômica em
regime concorrencial não se beneficiam do regime de
precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da
República, é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, no leading case TEMA 253 - RE n. 599.628/DF. -
Demais questões rebatidas que não se encontram
submetidas à sistemática de recursos repetitivos -
impugnação por recurso próprio. Nega-se provimento
ao recurso. Nesse contexto, mantem-se inalterada a r.
decisão. (...). A matéria aqui tratada, referente às
sociedades de economia mista que desenvolvem
atividade econômica em regime concorrencial não se
beneficiam do regime de precatórios, previsto no art.
100 da Constituição da República, é idêntica à
examinada pela Suprema Corte em gestão por temas
de Repercussão Geral no leading case RE n.
599.628/DF,
Tema
n.
253:
“PRECATÓRIO
APLICABILIDADE
ADMINISTRAÇÃO
-
INDIRETA”, oportunidade em que fixada a seguinte
tese: 'FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA
DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO
REGIME
DE
PRECATÓRIO.
ART.
100
DA
CONSTITUIÇÃO.
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL
FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda
Pública são inextensíveis às sociedades de economia
mista que executam atividades em regime de
concorrência ou que tenham como objetivo distribuir
lucros aos seus acionistas.' Consigne-se, por oportuna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129905-29.2020.8.26.0000 -Voto no 35953 vr
11
reprodução de trecho do V. Acórdão da Turma
Julgadora convergente à tese aplicada na sistemática
dos repetitivos - verbis: '(...) Conquanto a agravada,
atualmente, esteja organizada sob a forma de empresa
pública, não executa serviço público próprio do
estado, mas serviços de interesse público, passíveis de
exploração
mediante
concessão
outorgada
a
particulares, que os exploram sob vigilância do
próprio Estado, com fins meramente lucrativos.
Deveras, como tais são classificados os serviços que
atualmente executa: construção rodoviária (nada
impede que o Estado conceda a execução da própria
obra, a exemplo do ocorrido no Trecho Leste do
Rodoanel Mário Covas), e travessias litorâneas (não há
impedimento à sua execução por particulares,
inclusive sob regime concorrencial, a exemplo do que
se
vê
nos
serviços
de
transporte
coletivo
intermunicipal). Mais: é de seu site que presta serviços
de consultoria para empresas e governos nas mais
diversas disciplinas dos empreendimentos de infraestrutura de transportes. Tal atividade,
evidentemente, não constituí serviço público próprio
do Estado e de natureza não concorrencial.. Muito
pelo contrário: é atividade de natureza privada, de
índole concorrencial. Não há, pois, como conferir à
agravada privilégio próprio da Fazenda: não basta ser
pública a empresa, mas é essencial que execute
serviços típicos do Estado. (fls. 68/69).' Assim, não há
como se proceder a modificação do decidido, de vez
que está em perfeita consonância com o paradigma
julgado
pela
Suprema
Corte.”
(Rel.
Des.
MAGALHÃES COELHO - PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO, j. 03.06.2020).
Desse modo, mantém-se inalterada a r. decisão.
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Sem verba honorária.
VERA ANGRISANI
Relatora